Tribunal: TJPA
Processo: 0806351-47.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806351-47.2023.8.14.0401

APELANTE: SIDIVALDO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MONITORAMENTO POR CÂMERAS E VIGILÂNCIA HUMANA. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, em razão da subtração de mercadorias avaliadas em R$ 100,00 de um supermercado. A ação criminosa foi flagrada por câmeras de vigilância e presenciada por funcionários do estabelecimento, sendo o réu abordado no estacionamento, já de posse dos produtos, após ultrapassar os caixas sem efetuar pagamento. A defesa sustenta a ocorrência de crime impossível, por suposta ineficácia do meio empregado, ou, alternativamente, requer o reconhecimento da forma tentada, além da redução da pena-base ao mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o delito pode ser considerado crime impossível, ante a vigilância contínua exercida por câmeras e agentes humanos; (ii) estabelecer se, ausente a posse mansa e pacífica, o furto se consumou ou permaneceu na forma tentada; (iii) verificar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena imposta, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à negativa de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 567, é no sentido de que a existência de sistema de vigilância, seja por monitoramento eletrônico, seja por vigilância humana, não configura, por si só, hipótese de crime impossível, inexistindo ineficácia absoluta do meio empregado, nos termos do art. 17 do Código Penal.

A consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse da coisa alheia, nos termos da teoria da amotio, independentemente de o agente lograr posse mansa, pacífica ou desvigiada, sendo suficiente a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve lapso temporal, conforme jurisprudência reiterada do STJ (REsp 1.524.450/RJ, repetitivo).

A abordagem do réu no estacionamento do supermercado, após ter ultrapassado a linha dos caixas com os produtos subtraídos, configura, à luz da jurisprudência majoritária, ato posterior à consumação do delito, inexistindo causa apta a descaracterizar a prática consumada.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento legítimo na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, notadamente quanto ao local da prática do delito — estabelecimento comercial de ampla movimentação —, o que demonstra elevada reprovabilidade da conduta e audácia do agente.

A reincidência específica do réu, devidamente comprovada por certidão de antecedentes, justifica a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, não havendo ilegalidade na manutenção do regime semiaberto, tampouco na negativa de substituição da pena privativa de liberdade, diante da ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 44 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vigilância por câmeras e segurança privada não configura, por si só, causa de crime impossível, conforme Súmula nº 567 do STJ.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que sem posse mansa ou pacífica.

A elevação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como o local da prática criminosa.

A reincidência específica autoriza a fixação de regime mais gravoso e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 17, 59, 61, I, 155, caput, 33, § 2º, "b", e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 567; STJ, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 24.06.2015, DJe 28.08.2015; TJPA, APR 0009267-63.2013.8.14.0005, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, j. 06.07.2020; TJPA, APR 0029066-29.2017.8.14.0401, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 30.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Sidivaldo Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Na origem, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia imputando ao réu a subtração de produtos de um supermercado, consistentes em barras de chocolate, desodorantes e sabonetes líquidos, avaliados em aproximadamente R$ 100,00, sendo a prisão efetuada no estacionamento do estabelecimento, logo após a saída do réu sem realizar o pagamento. A materialidade e autoria foram corroboradas por testemunhos, pelo auto de exibição e apreensão e pela confissão do réu em sede policial.

A sentença rejeitou as teses defensivas de crime impossível, insignificância e furto privilegiado, considerando a reincidência específica do réu e as circunstâncias do delito, que teria sido cometido em local de ampla vigilância e movimentação pública, fatores que, conforme a magistrada, demonstram destemor e elevada reprovabilidade da conduta.

Nas razões recursais, acostadas ao ID nº 23623999, a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que a ação do réu configuraria crime impossível, tendo em vista que foi monitorado por câmeras e funcionários durante toda a ação, sem qualquer chance de consumação do delito, por absoluta ineficácia do meio empregado. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da forma tentada, sob o argumento de que não houve inversão da posse da res furtiva, visto que o réu sequer saiu do estacionamento do estabelecimento. Requereu, por fim, a redução da pena-base ao mínimo legal, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, constantes do ID nº 23624007, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória. Defendeu que o monitoramento por câmeras e funcionários não impede, por si só, a consumação do crime, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 567. Alegou que houve a efetiva inversão da posse, bastando para a consumação do furto que o agente tenha retirado a coisa da esfera de vigilância da vítima. Afirmou, ainda, que a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na reincidência do réu e nas circunstâncias do crime, que foi praticado em local de grande movimentação, demonstrando audácia e presunção de impunidade.

O Ministério Público de segundo grau, através do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, alinhando-se aos fundamentos da sentença de primeiro grau, reafirmando a inaplicabilidade do crime impossível e a correção da dosimetria da pena aplicada.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II - DO MÉRITO.

Trata-se de apelação criminal interposta por Sidivaldo Ferreira, condenado como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, em razão da subtração de mercadorias de um supermercado, fatos ocorridos em 03 de abril de 2023, por volta das 11h15min, nesta capital. A defesa técnica do recorrente postula, em sede recursal, a absolvição com fundamento na tese de crime impossível, alternativamente pleiteando o reconhecimento da forma tentada, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal.

A controvérsia central repousa sobre a viabilidade de reconhecimento do crime impossível, nos moldes do art. 17 do Código Penal, segundo o qual “não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”.

A tese defensiva sustenta que o apelante foi vigiado em tempo real por funcionários do supermercado, em razão de já ser conhecido da equipe de segurança, sendo deliberadamente permitido que saísse do estabelecimento com os produtos, a fim de confirmar a intenção de não pagá-los, sendo abordado tão logo cruzou a linha dos caixas, já no estacionamento.

Assim, argumenta-se que não haveria possibilidade alguma de consumação da empreitada criminosa, diante da constante vigilância, o que configuraria meio absolutamente ineficaz.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça refuta tal entendimento, conforme revela a Súmula nº 567, segundo a qual “o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.

A Corte Superior já pacificou entendimento no sentido de que a consumação do furto se dá com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo irrelevante a vigilância ou o subsequente acompanhamento do agente.

No presente caso, a sentença reconheceu, com base em prova testemunhal robusta e na confissão do próprio réu em sede policial, que houve a efetiva retirada dos bens da esfera de vigilância da vítima, com posterior inversão da posse no momento em que o réu transpôs os caixas e foi detido apenas no estacionamento do supermercado, já com os produtos sob sua posse.

Portanto, não se trata de hipótese de crime impossível, mas sim de crime consumado, sendo inaplicável a tese suscitada pela defesa.

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da forma tentada, igualmente não merece guarida. Conforme jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal e do STJ, consuma-se o furto com a retirada da coisa da esfera de disponibilidade da vítima, independentemente da posse mansa ou pacífica.

Em casos semelhantes assim julgou esta Corte:

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA - IMPROCEDENCIA. 1. In casu, analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância uma vez que além dos cosméticos e roupas, o acusado ainda subtraiu uma moto, em concurso de agentes, o que descaracteriza a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade da conduta do agente, além de que o acusado é reincidente, já tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE. 2. Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação do crime de furto consumado para o furto tentado se, para caracterizar a consumação do delito basta a inversão da res furtiva, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00092676320138140005 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/07/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2020) – grifamos.

(...) DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO. Ainda sobre o crime de furto qualificado, a defesa pleiteia pelo reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa, aduzindo que para se consumar o delito de furto é necessário a posse mansa e pacífica pelo réu. Não lhe assiste razão. Vejamos. A consumação do crime de furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da res furtiva, independentemente de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito e furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Portanto, verificou-se que no caso em tela, a inversão da res furtiva ocorreu, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, consumando o crime de furto. (...)(TJ-PA - APR: 00290662920178140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/09/2020) – grifamos.

Por conseguinte, a subtração das mercadorias, que foram efetivamente apreendidas com o réu após a saída do estabelecimento, configura o iter criminis completo e satisfaz os requisitos da consumação, nos termos da teoria da amotio, majoritariamente acolhida.

No tocante à dosimetria da pena, observa-se que a pena-base foi fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão, com 12 dias-multa, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da circunstância judicial relativa ao local da prática criminosa, isto é, a realização do furto em estabelecimento de grande circulação de pessoas. A sentença justificou que tal circunstância demonstra audácia e destemor por parte do agente, evidenciando elevado grau de reprovabilidade da conduta.

Tal fundamentação revela-se idônea e adequada, atendendo ao disposto no art. 59 do Código Penal, e encontra amparo em precedentes do STJ que reconhecem como legítima a elevação da pena-base quando a empreitada criminosa se dá em locais com maior risco de lesão à ordem pública e aos bens jurídicos alheios.

Não obstante a reincidência do réu, cuja existência foi reconhecida na segunda fase da dosimetria, não se verifica vício na aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal. A existência de condenação anterior por crime da mesma natureza, com trânsito em julgado anterior aos fatos narrados, autoriza o agravamento da pena.

A pena definitiva, portanto, foi corretamente fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com base no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em consonância com o quantum da reprimenda e a reincidência do réu. Inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência específica do agente e da ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025